Tribunal: TJBA
Processo: 2000269-70.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000269-70.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
GETULIO IVO DE AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EVASÃO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em Execução Penal interposto por Marcos de Jesus Rodrigues contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que indeferiu pedido de livramento condicional, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão de falta grave cometida durante saída temporária natalina de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a falta grave cometida pelo apenado em 2022 impede, no ano de 2025, o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, à luz do histórico prisional e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último aferido à luz de toda a trajetória prisional do sentenciado.

4. A falta grave consistente em evasão durante saída temporária caracteriza violação relevante à disciplina prisional e demonstra inaptidão do apenado para usufruto de maior grau de liberdade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, firmou tese de que o bom comportamento deve ser avaliado com base em todo o histórico da execução, não se restringindo ao período de 12 meses.

6. A existência de atestado de conduta carcerária classificado como "BOM" e a nova progressão ao regime semiaberto não elidem o impacto da falta grave para fins de livramento condicional.

7. O juiz pode formar seu convencimento com base na totalidade dos elementos constantes dos autos, não estando adstrito à avaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do livramento condicional exige análise do comportamento prisional em toda a sua integralidade, conforme a teleologia do instituto e o entendimento do STJ no Tema 1161.

A prática de falta grave, como evasão durante saída temporária, ainda que ocorrida em momento anterior, constitui fundamento idôneo para indeferimento do benefício, diante da ausência do requisito subjetivo.

A posterior reclassificação de conduta carcerária e a progressão de regime não afastam, por si sós, a relevância da infração disciplinar grave para fins de avaliação do mérito do apenado.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 83, III; Lei 7.210/1984 (LEP), arts. 50, 52, 112, §6º, 117, III, 118, I, 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1161; AgRg no REsp 1941336/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº
2000269-70.2025.8.05.0274
,

sendo Agravante
MARCOS DE JESUS RODRIGUES
,
e Agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PR
OVIMENTO
ao
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .